Tribunal: TJDFT
Processo: 0004405-62.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0004405-62.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: RODINEI CARDOSO MACEDO MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIPLAN DECISÃO Intime-se o réu para constituir novo patrono no prazo de 5 dias. Em caso de inércia, encaminhem-se à Defensoria Pública, independente de nova conclusão. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator